Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725920-22.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: VALERIA PENNA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o trânsito em julgado da Decisão que negou seguimento à Reclamação interposta perante o Supremo Tribunal Federal (ID 32385305), certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão ID 25977508 e, após, baixem os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de fevereiro de 2022.